Tribunal: CARF
Processo: 17613.722471/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.722471/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.568 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RICARDO BROMERSCHENKEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder
Familiar, persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em
caso de comprovada necessidade.
A legislação do imposto de renda admite a dedução, como dependente, de filho
com idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando instituição de ensino
superior ou, de qualquer idade, se incapacitado tísica ou mentalmente para o
trabalho. Aplica-se o mesmo critério para a dedutibilidade de pagamentos a
titulo de pensão alimentícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar apenas a glosa de pensão alimentícia da Ingrid.
Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.722471/2012-17
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 16/19, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 6.856,07, com multa de ofício de R$ 5.142,05 e juros de
mora de R$ 2.348,88.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 17, foi Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública no valor de R$ 24.391,15, conforme abaixo:
“Foram glosados os valores declarados como pagos a: Ingrid Bromerschenkel, o
contribuinte não comprovou que a mesma é universitária; e Jackson Bronerschenkel,
por falta de previsão legal. Somente são dedutíveis, as pensões pagas a filhos maiores
de idade, quando é comprovada a incapacidade do filho pai... prover a própria
mantença e/ou a incapacidade física ou mental para o trabalho. A parcela referente ao
décimo terceiro salário (R$2.136,18), por falta de previsão legal, pois o mesmo é
tributado exclusivamente na fonte, portanto, tal valor não pode ser deduzido na
Declaração de Ajuste Anual.”
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados ás
fls. 17/19.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 19/11/2012, fl. 59, o
contribuinte apresentou impugnação em 14/12/2012, fls. 02/11, com as alegações a
seguir transcritas:
“Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 24.931,15. Estou questionando o valor de R$ 22.794,97
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.”
“(...)
I - PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE PARCIAL DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
(...)
Tal declaração contém inverdade relevante, porquanto o impugnante atendeu sim o
mencionado Termo de Intimação, através do Termo de Atendimento n°
200910000051976, cuja cópia se anexa.
Compulsando-se o citado documento, verifica-se que o impugnante atendeu ao que foi
solicitado.
Em consequência, a expedição daquela Notificação é improcedente, e deveria ter dado
lugar ao acolhimento de todas as deduções, com a única exceção relativa à Pensão
Alimentícia referente ao décimo terceiro salário (R$ 2.136,18), por se tratar realmente
de tributação exclusiva na fonte e que fora lançado de forma equivocada.
Isto posto, não procede a informação do fisco de que o impugnante deixou de atender o
Termo de Intimação, devendo a Notificação de Lançamento ser anulada em parte, a uma
porque o contribuinte atendeu aos pedidos de apresentação de documentos
comprobatórios e a duas, porque a glosa é manifestamente arbitrária.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

Apesar de acreditar fielmente na preliminar de nulidade, atendendo o princípio da
oportunidade, aduz o impugnante.
II - O DIREITO
(...)
A leitura dos dispositivos legais acima permite vislumbrar a competência funcional da
autoridade lançadora, mas também estabelece os limites para o exercício da sua
atividade.
Assim, é facilmente identificável, sua prerrogativa de estabelecer quais deduções
carecem de comprovação e/ou justificação, (art 73 da IN SRF n° 15/2001).
Com a mesma clareza, evidenciam-se os limites da sua atuação, na medida em que
haverá de ficar sempre subordinado aos textos legais e às decisões judiciais (art. 8o, II,
"f da Lei 9.250/95).
Vê-se ainda que uma glosa excessiva ou arbitrária, se mantida, acarreta sérios
transtornos ao contribuinte que, esgotada a esfera administrativa, haverá de buscar a
tutela jurisdicional, o que implica em sobrecarga da máquina administrativa
inicialmente, e depois produzirá o mesmo efeito no judiciário.
O julgador haverá de ter sempre em vista o interesse público, sob pena de prevaricação,
mas deverá também, cumprida aquela obrigação legal, evitar a possibilidade de volume
desnecessário de recursos na esfera administrativa, e seus reflexos no judiciário.
As presentes considerações e ressalvas se devem ao fato de que toda a legislação citada
no enquadramento legal determina o acatamento de decisão judicial em vigor. (art. 8°,
II, T da Lei 9.250/95).
E nem se cogita a possibilidade de ser diferente, em um estado democrático de direito.
É primário o entendimento de que uma decisão judicial só se modifica ou se extingue
com outra decisão judicial, a não ser que a primeira estabeleça o prazo de sua eficácia.
As determinações judiciais para pagamento de pensões alimentícias por parte do
impugnante continuam plenamente vigentes, razão pela qual o respeito aos seus efeitos
é medida que se impõe.
O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n°. 358, que assegura ao filho o
direito ao contraditório nos casos em que, por decorrência da idade, cessaria o direito de
receber pensão alimentícia. De acordo com a citada Súmula, a exoneração da pensão
não se opera automaticamente, quando o filho completa 18 anos. Isso depende de
decisão Judicial.
(...)
Impende destacar também, o disposto nos artigos 1.694 e seguintes do Código Civil em
vigor, nos quais estão estabelecidos os critérios para a obrigação de alimentar, não se
encontrando em nenhum daqueles artigos, o estabelecimento de idade limite para a
suspensão dos alimentos de forma unilateral
Há um entendimento equivocado, segundo o qual o maior de 21 anos só faz jus aos
alimentos se estiver cursando curso superior e que tal benefício cessa automaticamente
aos 24 anos. Ainda que se façam ressalvas em relação à incapacidade física ou mental
do alimentado, o certo é que muito se invoca tal entendimento
Mas não há legislação específica corroborando aquela ideia. Ao contrário, a Súmula do
STJ acima transcrita é taxativa, no sentido de que o dever de alimentar prevalece
enquanto perdurar a decisão judicial que o estabeleceu
Outro importante entendimento na seara dos alimentos, relaciona-se ao famoso binômio
necessidade/possibilidade.
No caso do impugnante e seus dependentes, permanecem inalteradas tanto a
necessidade dos alimentados, quanto a possibilidade do alimentante.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

Assim, não há que se falar em glosa dos valores efetivamente pagos pelo contribuinte, a
título de alimentos, nem de seus reflexos (multa e juros), em razão de tudo o que foi dito
acima e, também, por se constituir em abominável injustiça, exigir ainda que o mesmo
pague o imposto de renda sobre valores que transferiu sem deles se beneficiar, agravado
pelo fato de que o fez em cumprimento de decisão judicial, cuja desobediência
implicaria em prisão civil de 30 a 90 dias. (art. 733, § 1o, do CPC
II. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto e da reapresentação das cópias das decisões judiciais que
determinam o pagamento de pensão alimentícia, sem prazo para término de sua eficácia,
considerando-se que as deduções são confirmadas pelo emissor da declaração de
rendimentos do impugnante, tem-se elementos suficientes para demonstrar a
insubstência da ação fiscal, que o levam a esperar e requerer seja acolhida a presente
impugnação, para o fim de, assim decidido, proceder ao cancelamento do débito fiscal
reclamado.”
Aos autos o contribuinte anexou os documentos de fls. 12/25.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Deduções. Despesas com pensão alimentícia judicial
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, pode ser dedutível para efeito de apuração
da base cálculo do imposto de renda quando devidamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Crédito tributário. extinção por pagamento.
Não compõe a matéria controversa aquela em que o respectivo crédito tributário foi
extinto mediante pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de R$24.931,15, conforme
relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
Foram glosados os valores declarados como pagos a: Ingrid Bromerschenkel, o
contribuinte não comprovou que a mesma é universitária; e Jackson Bronerschenkel,
por falta de previsão legal. Somente são dedutíveis, as pensões pagas a filhos maiores de
idade, quando é comprovada a incapacidade do filho prover a própria mantença e/ou a
incapacidade física ou mental para o trabalho. A parcela referente ao décimo terceiro
salário (R$2.136,18), por falta de previsão legal, pois o mesmo é tributado
exclusivamente na fonte, portanto, tal valor não pode ser deduzido na Declaração de
Ajuste Anual.

Conforme decisão da DRJ, o contribuinte não questiona a glosa da dedução com
pensão alimentícia no valor de R$2.136,18 que recaiu sobre o 13o salário. Mantida a autuação
sob os seguintes fundamentos:

Em análise ao presente caso, observa-se que Jackson Bromerschenkel e Ingrid
Bromerschenkel, são filhos do contribuinte e tinham 25 e 23 anos, respectivamente, no
ano-calendário de 2008.
Assim, os mesmos já tinham maioridade.
Para efeito de dedução da pensão alimentícia, a legislação acima transcrita exige o
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia em face
das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.
Neste ponto, o contribuinte comprovou sua obrigação ao pagamento da pensão
alimentícia para seus filhos.
Contudo, para que a referida despesa seja passível de dedução na base de cálculo do
imposto de renda, leva-se em consideração as regras da dedução com dependentes.
(...)
Logo, para os alimentandos quando maiores até 24 anos, deve ser comprovado que
estejam cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Frise-se que estas regras são para a despesa com pensão alimentícia ser passível de
dedução no imposto de renda.
No presente caso, o contribuinte não comprovou a condição de universitária de Ingrid
Bromerschenkel, e com relação a Jackson Bromerschenkel, o mesmo já tinha mais 24
anos.
O pagamento da pensão alimentícia para filhos maior de idade pode ser perfeitamente
efetuado, contudo só será passível de dedução, se estiver de acordo com a legislação
pertinente.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
**********************************************************************
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;

Ainda, mais à frente, no artigo no artigo 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995,
temos:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)

Observa-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250/95 (e
posteriormente os demais dispositivos citados), foi alterada pela Lei no 11.727/08, cuja nova
redação, nos termos do artigo 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no
11.441/07, incluindo a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

importâncias pagas a título de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se refere
o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Desta forma, a partir do ano de 2007, a legislação tributária previu a
possibilidade daqueles valores de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
serem deduzidos da base de cálculo do imposto sobre a renda. Eis o teor do dispositivo:

Título II - Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária
Capítulo III – Da Separação Consensual
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).

Diante do arcabouço legislativo colacionado, verifica-se que as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de família podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando decorrerem (i) de cumprimento de
decisão judicial, (ii) de acordo homologado judicialmente ou (iii) a partir do ano de 2007, de
escritura pública que atenda os requisitos elencados no artigo 1.124-A do CPC/73, quais sejam,
separação ou divórcio consensuais, ausência de filhos menores ou incapazes e que as partes
estejam assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
Observe-se que a legislação tributária não condiciona a dedutibilidade da
pensão alimentícia da base de cálculo do imposto sobre a renda a qualquer limite etário. O que
ocorre, a meu sentir, é uma construção jurisprudencial equivocada equiparando a relação
alimentando-alimentante à relação de dependência e as limitações previstas na legislação que
preleciona que o dependente, para fins tributários, são aqueles considerados quando maiores até
vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau, conforme artigo 77 do RIR/99:

Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

No Acórdão no 9202¬007.121, de relatoria da Conselheira Ana Cecília Lustosa
da Cruz, há importantes considerações quanto a possibilidade de dedução de valores pagos a
titulo de pensão alimentícia e a limitação etária do alimentando, do qual cito breve excerto:

Consoante narrado, a controvérsia suscitada se refere à possibilidade de
dedução de pensão judicial paga aos filhos maiores de 24 anos. Sobre a matéria, cabe
mencionar o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 abaixo transcrito:
Súmula CARF no 98 A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de
março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Com a análise do referido Enunciado, a fim de buscar aplicação condizente com os
precedentes que lhe deram origem, trago os trechos do Acórdão 2101002136,
que assim dispõe:
Por fim, penso ser necessário estampar que não me passou despercebido que,
no ano
de
2004,
os
dois
filhos tinham idade
superior a 24 anos. Tal fato poderia ser considerado impeditivo
à
dedução, pois existe o entendimento de que o dever de pagar pensão alimentícia
aos filhos capazes cessão aos 24 anos. Entretanto depareime com o conteúdo da
Súmula 358 do STJ, de 13/08/2008, publicada no DJE de 08/09/2008, que
possui o seguinte enunciado:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Assim, além de não existir disposição legal expressa quanto à idade máxima
para o pagamento de pensão alimentícia aos filhos, existe entendimento judicial
consolidado de que esse dever somente cessa com decisão da justiça, o que
garante ao recorrente o direito de deduzir a pensão alimentícia da filha
maior de 24 anos.
Percebese, desse modo, que o precedente em comento trata de caso similar
ao dos autos, devendo, assim, receber o mesmo tratamento jurídico, considerando a apli
cação
do Enunciado de Súmula CARF 98 que assevera ser possível a dedução da pensão alime
ntícia em face dos direitos de família.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do
alimentante, associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser
conceituados como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daqu
ele que não pode provê-las pelo trabalho.
Notase que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa
humana, na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, não há limitação etária para a concessão da pensão alimentícia, sendo
uma questão de análise casuística frente as necessidades do alimentando e as possibilida
des do alimentante.
Uma vez concedida a pensão alimentícia, não há perda automática do direito
à percepção dos alimentos, nas hipóteses em que não mais se vislumbram os fatos ensej
adores
do direito, sendo necessária sua exoneração judicial, nos termos da Súmula 209 do STJ:

O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Portanto, no presente caso, verificase
a
obrigatoriedade
do
dispêndio
do
Contribuinte com a pensão alimentícia, e, não havendo limite de idade, para o direito ci
vil, não há que se exigir para fins de dedução.
Ora, não se deve confundir limite de idade para fins de relação de dependência
no imposto de renda com limite de idade para fins de concessão de pensão
alimentícia.

Ademais, o próprio CARF editou a Súmula 98, de aplicação obrigatória por
este Colegiado, dispondo sobre os requisitos legais para dedução da pensão alimentícia da base
de cálculo do imposto de renda, e dentre eles, não consta o limite etário:

Súmula CARF no 98: a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março
de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

Como a motivação para lavratura do auto de infração foi o pagamento de
pensão alimentícia a maiores de 24 anos e que, desta forma, não poderia ser deduzida da base de
cálculo do imposto sobre a renda, cancelo a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa da pensão
alimentícia para o filho Jackson, maior de 24 anos, adotando, como razões de decidir, o
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão 9202-007.736 – 2a Turma,
sessão de 28/03/2019), consoante transcrições de ementa e excertos do voto vencedor:

DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.

Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar,
persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de comprovada
necessidade.

A legislação do imposto de renda admite a dedução, como dependente, de filho com
idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando instituição de ensino superior ou, de
qualquer idade, se incapacitado tísica ou mentalmente para o trabalho. Aplica-se o
mesmo critério para a dedutibilidade de pagamentos a titulo de pensão alimentícia.

Voto vencedor:

(...). O art. 12-A da Lei n° 9.250, de 1995 é claro quando se refere a pensão alimentícia
"em face das normas do direito de família". Confira-se:

Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Redação dada pela Lei n° 13.149, de 2015)

I - importâncias pagas em dinheiro a titulo de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; [...]

Pois bem a jurisprudência é uníssona no sentido de que, com a maioridade cessa o dever
de prestação de alimentos em razão do poder familiar, persistindo, todavia, o de
assistência em face da relação de parentesco, em caso de comprovada necessidade.
Vejamos um exemplo.

PROCESSUAL
CIVIL
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
ALIMENTOS.
EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.

1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção
de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a
ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do
alimentado.

2. A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo
do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo
necessidade de receber alimentos.

3. A percepção de que uma determinada regra de experiência está sujeita a numerosas
exceções acaba por impedir sua aplicação para o convencimento do julgador, salvo se
secundada por outros elementos de prova.

4. Recurso provido. (REsp 1198105/RJ, Rei Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 14/09/2011)

A legislação do Imposto de Renda, por sua vez, admite a dedução de filhos como
dependentes apenas até que este complete 21 anos de idade e, excepcionalmente, até os
24 anos, se estiver cursando curso superior. Além dessa idade, apenas nos casos de
comprovada incapacidade física e mental para o trabalho.

Veja-se, portanto, que há perfeita sintonia entre o critério legal de dedução do
dependente pelo imposto de renda e a regra do direito de família quando ao dever de
prestar alimentos e/ou assistência. Nessas condições admitir a dedução de pensão
alimentícia para a filho, em situação em que não seria admitida a dedução deste como
dependente. Com efeito, pagamentos feitos fora dessas condições constitui mera
liberalidade.

Corroborando esse entendimento, trago à baila precedente do Superior Tribunal
de Justiça (RE 1.665.481-PR,rel. min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, julgado em 19/9/2017)

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF.
BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA.
INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
CESSAÇÃO
LEGAL
DO
DEVER
DE
SUSTENTO.
REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA.
OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA
PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO
POR ATO DE VONTADE DO ALIMENTANTE. VOLUNTARIEDADE ÀS CUSTAS
DA ARRECADAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO
COM O ADVENTO DA MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.

7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
"b", "c”, “f”, §3° e 35, III, §1°, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao beneficio fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1° da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre beneficio fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias
dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, c nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimenticia fixada judicialmente c paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-007.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722471/2012-17

Diogo Cristian Denny

Fl. 108
DF CARF MF
Original